Tribunal: TJMT
Processo: 0011942-15.2015.8.11.0004
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011942-15.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDSON MIGUEL DE OLIVEIRA - CPF: 162.354.281-20 (APELANTE), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), DARIO BARROS DA SILVA - CPF: 016.490.991-50 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARLINDO PEREIRA CORREIA - CPF: 831.700.731-68 (VÍTIMA), JUSSARA MARIA FONSECA SANTOS LIRA - CPF: 240.557.511-68 (ADVOGADO), JUSSARA MARIA FONSECA SANTOS LIRA - CPF: 240.557.511-68 (ASSISTENTE), DARIO BARROS DA SILVA - CPF: 016.490.991-50 (APELADO), EDSON MIGUEL DE OLIVEIRA - CPF: 162.354.281-20 (APELADO), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), OLIMPIO VITAL DE SOUZA - CPF: 921.612.601-97 (APELADO), JORGE MARCELO SOUZA NAZARIO - CPF: 703.530.691-91 (APELADO), MAXSUEL VALADAO ANDRADE - CPF: 015.208.741-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO MINISTERIAL E DESPROVEU O RECURSO DA DEFESA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON MIGUEL DE OLIVEIRA, DARIO BARROS DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, DARIO BARROS DA SILVA, EDSON MIGUEL DE OLIVEIRA, OLIMPIO VITAL DE SOUZA, JORGE MARCELO SOUZA NAZARIO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ESTELIONATO CONSUMADO E TENTADO E USO DE DOCUMENTO FALSO –
RECURSO DEFENSIVO
- PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – DECLARAÇÕES DE POLICIAIS EM HARMONIA AO CONJUNTO PROBATÓRIO – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – RÉU QUE CONFESSOU ESPONTANEAMENTE OS CRIMES COMETIDOS - AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PRETENDIDA A CONDENAÇÃO PELOS DELITOS DE ESTELIONATO CONSUMADO E TENTADO – POSSIBILIDADE – DECLARAÇÕES DE POLICIAIS EM HARMONIA AO CONJUNTO PROBATÓRIO – MAJORAÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE -
CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – ADMISSIBILIDADE – CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA NA SENTENÇA, MAS NÃO APLICADA NA DOSIMETRIA – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Ausente ilegalidade quando as circunstâncias judiciais negativas são devidamente fundamentadas em elementos concretos e inerentes à espécie.

Tendo em vista que o acusado confessou a autoria delitiva na Delegacia de Polícia, ainda que de forma qualificada, impõe-se o reconhecimento da atenuante da
confissão
.

É entendimento assente no STJ, para que se possa buscar a indenização por danos materiais, faz-se indispensável o pedido expresso do ofendido ou do Ministério Público, mediante a indicação de provas/documentos que possam evidenciar o valor perquirido, para que o réu tenha a possibilidade da contraprova dos valores pleiteados a título de indenização pelos danos sofridos pelas vítimas. Circunstâncias aferidas no caso em apreço.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0011942-15.2015.8.11.0004

APELANTE: EDSON MIGUEL DE OLIVEIRA, DARIO BARROS DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, DARIO BARROS DA SILVA, EDSON MIGUEL DE OLIVEIRA, OLIMPIO VITAL DE SOUZA, JORGE MARCELO SOUZA NAZARIO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público denunciou
DARIO BARROS DA SILVA, inicialmente identificado como Fernando de Souza Bonfim, EDSON MIGUEL DE OLIVEIRA, OLÍMPIO VITAL DE SOUZA e JORGE MARCELO SOUZA NAZÁRIO
como incursos no art. 171,
caput
; no art. 171,
caput
, c/c art. 14, inc. II, na forma do art. 71 e no art. 288,
caput
, todos do Código Penal, pela prática dos seguintes fatos delituosos (Denúncia aditada, id. 175529265, p. 101).

“Conforme consta da denúncia de fls. 02/06, FERNANDO DE SOUZA BONFIM foi denunciado juntamente com EDSON MIGUEL DE OLIVEIRA, OLÍMPIO VITAL DE SOUZA e JORGE MARCELO SOUZA NAZÁRIO pela prática dos delitos descritos art. 171, caput; no art. 171, caput, cic art. 14, inc. II, na forma do art. 71 e no art. 288, caput, todos do Código Penal.

No entanto, sobreveio a informação de que a pessoa presa que se apresentou-se com documento de identificação civil em nome de FERNANDO DE SOUZA BONFIM trata-se de outra pessoa que não aquela, informação está comprovada pelo laudo de confronto papiloscópico acostado (fls. 273/279), sendo ele na verdade DARIO BARROS DA SILVA, razão pela qual deve a denúncia ser aditada, fazendo-a constar nos seguintes termos:

Consta dos autos do Inquérito Policial incluso que, no dia 26 de novembro de 2.015, os denunciados EDSON, DARIO, OLÍMPIO e JORGE, agindo em comunhão de propósitos e unidades de desígnios, induziram em erro o ofendido Arlindo Pereira Correia, efetuando um adiantamento de crédito pertencente ao mesmo através da Máquina de Cartão e Pagamentos Cielo, no valor de R$ 27.961,40 (vinte e sete mil, novecentos e sessenta e um reais e quarenta centavos, utilizando-se do ardil de que estavam efetuando a antecipação de uma carta de crédito, obtendo eles vantagem ilícita, em prejuízo do ofendido.

Nos moldes elucidados no caderno informativo vislumbra-se que o denunciado EDSON, em conluio com os denunciados DARIO, OLÍMPIO e JORGE MARCELO, no dia 25 de novembro de 2.015, ciente de que o ofendido, pelo fato de ser empresário possuía uma máquina de cartão da rede Ciclo para atender seus clientes, sob o engodo de que estava vendendo um terreno, pediu emprestada a referida máquina da rede Ciclo ao mesmo para que o comprador efetuasse o pagamento referente à aquisição daquele imóvel, lhe dizendo que o comprador estava hospedado no Hotel Odara desta cidade e que caso fossem até lá ele poderia lhe explicar o motivo da necessidade da referida máquina de cartão de pagamentos da Rede Cielo para a liberação de sua carta de crédito.

Ocorre que, no dia seguinte, foram até o Hotel Odara, onde o denunciado OLÍMPIO, suposto comprador do lote pertencente ao denunciado EDSON, disse que possuía uma carta de crédito que somente seria liberada/ através de uma transação utilizando-se a Máquina da Rede Cielo e que a referida carta de crédito era oriunda do Banco Itaú, assim, apresentou-lhe uma pessoa chamada de Dário, que se trata do denunciado DARIO lhe dizendo que tal pessoa sabia como proceder para que tal crédito fosse liberado. Ato contínuo, DARIO efetuou a transação através da senha de acesso à conta corrente pela internet que lhe foi fornecida pelo próprio ofendido, onde foi realizado a adiantamento de todos os créditos que ele possuía, ou seja, valores referentes às vendas realizadas utilizando-se daquela máquina, sem que o ofendido soubesse, já pensava que havia sido realizada a liberação de uma carta de crédito pertencente ao suposto comprador do terreno.

Assim, no dia 27 de novembro de 2015, o denunciado EDSON entrou em contato com o ofendido para irem até a agência do Banco Itaú efetuar o saque dos créditos referentes à suposta carta de crédito, ao que, quando chegaram naquela agência bancária o ofendido retirou um extrato de sua conta corrente e pode perceber que havia um crédito no valor de R$ 27.961,40 (vinte e sete mil, novecentos e sessenta e um reais e quarenta centavos) — fls. 54-IP em sua conta, valor este do qual foi induzido em erro a pensar que fosse relativo a carta de crédito libera pela transação efetuada no dia anterior, no Hotel Odara, porém, se tratava da antecipação de todos os seus créditos oriundos das transações efetuadas com aquela máquina da Rede Cielo.

Dessume-se que o ofendido, sob orientação do denunciado EDSON, a fim de resgatar o valor existente em sua conta corrente fez um depósito no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) para a conta corrente de Juvenal Francisco Coelho Júnior (fls. 73/74-IP), haja vista que o denunciado Edson possuía uma dívida com referida pessoa; sacou o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e repassou para o denunciado Edson, tendo recebido o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) do mesmo; por fim, fez o depósito de R$ 17.423,00 (dezessete mil, quatrocentos e vinte e três reais) para a conta corrente de Brenda Ferreira Guimarães à pedido do denunciado DARIO (fls. 54-IP).

Consta, ainda dos autos que, naquele mesmo dia do resgate dos valores da conta corrente do ofendido, do qual o mesmo foi ludibriado a pensar que fosse em decorrência da liberação de uma carta de crédito, o denunciado DARIO que a todo momento se fazia passar por Dário, disse que precisaria realizar outras três transações, já que havia resolvido adquirir outros dois lotes pertencentes ao denunciado EDSON, para tanto, pediu uma folha de cheque do ofendido, dizendo que realizaria outra antecipação no valor /de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) em sua conta corrente, porém referi, da cártula foi preenchida no valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) – fls. 54-IP, já que o valor remanescente seria repassado por DARIO aos demais denunciados através de depósitos.

Dessa forma, utilizando-se do mesmo modus operandi, os denunciados DARIO e EDSON, novamente em conluio com os denunciados OLÍMPIO e JORGE, através da internet, realizaram uma transação para que houvesse outra antecipação de crédito na conta corrente do ofendido, sem que o ofendido soubesse, já que pensava se tratar da liberação de outra carta de crédito, ao que, no dia 30 de novembro de 2.015, por volta das 10h00 min se dirigiram até a agência bancária do Itaú com o intuito de verificar se tal transação havia sido liberada e trocar tal cheque, porém, o gerente da conta corrente do ofendido lhe informou que seu limite havia se excedido e a transação bancária não havia sido liberada, razão pela qual o novo golpe pretendido pelos denunciado não foi concretizado.

Percebe-se, dessa forma, que os denunciados se uniram com o fim precípuo de cometerem crimes nesta cidade, já que os denunciados DARIO, OLÍMPIO e JORGE MARCELO SOUZA NAZÁRIO vieram de outra cidade com esse único intuito e aqui chegando se uniram ao denunciado EDSON.

O denunciado EDSON, ao ser interrogado perante a autoridade policial, negou os fatos, tentando fazer crer que também foi vítima dos demais denunciados que lhe procuram para adquirirem um terreno de sua propriedade (fls. 12/14-IP).

O denunciado DARIO, ao ser interrogado perante a autoridade policial, se apresentou com o nome de FERNANDO e disse que veio da cidade de Cuiabá juntamente com o denunciado Olímpio e Jorge para comprar um terreno, porém, não realizou nenhuma operação com a máquina Rede Cielo pertencente ao ofendido (fls. 18/20-IP).

O denunciado OLÍMPIO, ao ser interrogado perante a autoridade policial, também informou que veio para esta cidade com Jorge e Fernando, já que este último pretendia adquirir um terreno nesta localidade, porém negou todos os demais fatos (fls. 24/25-IP).

O denunciado JORGE MARCELO utilizou-se de sua prerrogativa constitucional de permanecer em silêncio e responder ao interrogatório somente em juízo (fls. 29/30-IP).

Assim, além dos delitos já descritos na inicial, cometeu também o denunciado DARIO o delito de uso de documento falsificado, eis que apresentou-se perante a autoridade policial utilizando-se de documento de identificação civil em nome de FERNANDO (cópia acostada às fls. 27), incorrendo, assim, também no delito capitulado no art. 304, do Código Penal”. Sic

Sobreveio sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, o qual julgou parcialmente procedente a denúncia para:

Absolver
DARIO BARROS DA SILVA, EDSON MIGUEL DE OLIVEIRA, OLÍMPIO VITAL DE SOUZA e JORGE MARCELO SOUZA NAZÁRIO do delito de associação criminosa (artigo 288,
caput
, do Código Penal), nos termos do artigo 386, II, do Código de Processo Penal;

Absolver OLÍMPIO VITAL DE SOUZA e JORGE MARCELO SOUZA NAZÁRIO do delito de estelionato, tanto na sua forma consumada, quanto da tentada, previstos no art. 171, caput e 171, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, nos termos do artigo 386, V, do Código de Processo Penal;

Condenar EDSON MIGUEL DE OLIVEIRA à pena de 01 (um) ano de reclusão, no regime aberto e 10 (dez) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito de estelionato, previsto no artigo 171,
caput
, do Código Penal e;

Condenar
DARIO BARROS DA SILVA
à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito de estelionato, previsto no artigo 171,
caput
, do Código Penal e à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa pela prática do delito de uso de documento falso, previsto no artigo 304,
caput
, do Código Penal, sendo as penas somadas, nos termos do artigo 69, do Código Penal (concurso material), ficando ao final em 03 (três) anos de reclusão, no regime aberto e 20 (vinte) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A pena de reclusão de ambos foi substituída por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Os réus foram condenados a pagarem solidariamente o valor de R$26.423,00 (vinte e seis mil, quatrocentos e vinte e três reais) à título de indenização por danos materiais (id. 175530158).

Nas razões recursais,

a defesa de Edson Miguel de Oliveira requer, preliminarmente, o reconhecimento da extinção da punibilidade do recorrente em razão da prescrição da pretensão punitiva do estado ou, no mérito, a sua absolvição, nos termos do artigo 386, inciso V e VII, do Código de Processo Penal (id. 175530182).

Por sua vez, busca a Defensoria Pública, a absolvição de Dário Barros da Silva do delito de estelionato por ausência de provas de autoria. Requer, ainda, a absolvição do réu do delito de uso de documento falso por ausência de perícia, além do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e o afastamento da indenização (id. 175530184).

Em contrarrazões, o Ministério Público postula a manutenção da sentença em todos os seus termos (id. 175530186).

Já, nas razões recursais, o Ministério Público requer a condenação de OLÍMPIO VITAL DE SOUZA e JORGE MARCELO SOUZA NAZÁRIO pela prática dos delitos de estelionato consumado e tentado, em continuidade delitiva.

Pugna, ainda, pela valoração negativa dos vetores da culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito dos crimes de estelionato e uso de documento falso, além da aplicação da continuidade delitiva em 1/6 (um sexto), vez que reconhecida e não aplicada para os delitos de estelionato consumado e tentado.

Busca, também a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento de pena e a majoração do valor fixado à título de danos materiais para R$27.923,00 (vinte e sete mil, novecentos e vinte e três reais), além da condenação dos réus ao pagamento de danos morais em favor da vítima (id. 175530188).

Em contrarrazões, as defesas de
DARIO BARROS DA SILVA (id. 175530203) e EDSON MIGUEL DE OLIVEIRA (id. 175530210), bem como a defesa de OLÍMPIO VITAL DE SOUZA e JORGE MARCELO SOUZA NAZÁRIO (id. 175530202),
requerem o desprovimento do recurso ministerial.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento dos recursos defensivos e provimento do recurso do Ministério Público (id. 180742680)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON MIGUEL DE OLIVEIRA, DARIO BARROS DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, DARIO BARROS DA SILVA, EDSON MIGUEL DE OLIVEIRA, OLIMPIO VITAL DE SOUZA, JORGE MARCELO SOUZA NAZARIO

V O T O (PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a defesa de
EDSON MIGUEL DE OLIVEIRA
arguiu a ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, para o delito previsto no artigo 171,
caput
, do Código Penal.

Todavia, inviável a utilização do
quantum
de pena estabelecido na sentença para fins de cálculo do lapso prescricional, vez que o prazo prescricional, após a prolação da sentença condenatória, mas antes de ocorrer o trânsito em julgado para a acusação, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade aplicável ao delito (art. 109, c/c art. 110, §§ 1o e 2o, do CP).

No caso dos autos, a denúncia foi recebida em 01/04/2016 e a sentença condenatória prolatada em 13/12/2022, ou seja, em um intervalo de 06 (seis) anos e, sendo a pena máxima cominada ao crime do art. 171,
caput
, do Código Penal de 05 (cinco) anos de reclusão, prescre em 12 (doze) anos (art. 109, III, do CP).

Desse modo, se entre os marcos interruptivos (art. 117, do CP) não decorreu o lapso temporal de 12 (doze) anos (art. 109, III, do CP), não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Dos delitos de estelionato tentado e consumado.

Alegam as defesas de
Edson Miguel de Oliveira e Dário Barros da Silva
, que inexistem provas de autoria
, pugnando, assim, pela absolvição dos recorrentes dos delitos de estelionato consumado e tentado.

Por sua vez, o Ministério Público requer a condenação de
OLÍMPIO VITAL DE SOUZA e JORGE MARCELO SOUZA NAZÁRIO pela prática dos delitos de estelionato tentado e consumado.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 175529264, p. 07), pelo boletim de ocorrência (id. 175529267, p. 43), bem como pelo auto de apreensão (id. 175529267, p. 62).

No tocante à autoria, o réu EDSON MIGUEL DE OLIVEIRA, em solo policial (id. 175529264, p. 19), negou participação no crime imputado a ele na exordial acusatória. Veja-se:

“QUE o interrogando é vizinho de ARLINDO PEREIRA CORREIA aproximadamente uns 03 (três) anos; QUE, o interrogando possui 03 (três) lotes no bairro Nova Barra, localizado nesta cidade; QUE o interrogando está vendendo os lotes, inclusive postou no Mercado Livre a venda; QUE, semana passada, o interrogando estava na oficina quando, foi procurado pelos três indivíduos detidos nesta delegacia na data de ontem 30/11/2015; QUE, mostrada as fotos dos indivíduos (OLIMPIO, JORGE e FERNANDO) o interrogando reconhece como os que lhes procuraram na oficina; QUE, o indivíduo chamado DARIO (FERNANDO DE SOUZA) disse que gostaria de comprar dois lotes que o interrogando estava vendendo e pagaria a importância de R$27.000,00 (vinte e sete mil reais) pelos dois, sendo que dividido em três parcelas de R$9.000,00 (nove mil reais) a ser pago; QUE pelo o que o interrogando se recorda FERNANDO (DARIO) compraria os lotes utilizando um crédito, sendo que o interrogando não tem maiores informações desse crédito QUE, o interrogando não possui conta bancaria; QUE o interrogando pediu ao seu vizinho (ARLINDO) que autorizasse o depósito de R$9.000,00 referente a primeira parcela da venda dos lotes em sua conta bancaria; QUE, ARLINDO aceitou; QUE, a pedido do interrogando, ARLINDO transferiu os R$9.000,00 depositados em sua conta para a pessoa de JUVENAL pois o interrogando lhe devia; QUE, era comum o interrogando prestar serviços em sua oficina e utilizar a máquina Cielo de ARLINDO para obter o pagamento; QUE, o interrogando foi umas três vezes no hotel Odara para conversar com o DARIO e os outros dois indivíduos que estavam com ele; QUE, o interrogando se recorda de algumas dessas vezes ARLINDO ter levado a máquina para o hotel; QUE, o interrogando não pediu qualquer senha para ARLINDO; QUE, o interrogando não conhecia OLIMPIO, FERNANDO ou JORGE; QUE, o interrogando tomou conhecimento na data de ontem, que a vítima chegou a efetuar transferências(...)”

Quando ouvido em Juízo, negou novamente ter participado da empreitada criminosa. Alegou que foi procurado pelos demais réus, os quais teriam interesse na compra de dois lotes de sua propriedade.

Disse que solicitou a conta da vítima somente para que realizassem a transferência bancária e só ficou sabendo do crime posteriormente.

Asseverou que não recebeu nenhum valor da venda e que somente realizou uma transferência de R$9.000,00 (nove mil reais) em favor de Juvenal Francisco Coelho Júnior para quitar uma dívida referente à compra de um veículo.

O acusado OLÍMPIO VITAL DE SOUZA, ao ser ouvido na fase policial (id. 175529264, p. 31), negou ter participado da empreitada criminosa, alegando que:
“reside na cidade de Cuiabá/MT; QUE conhece a pessoa de JORGE há muito tempo; QUE há uma semana saiu de Cuiabá e veio para esta cidade e ficaram hospedado no Hotel Odara; estava ocorrendo festas na cidade e resolveram ficar; QUE, FERNANDO estava querendo comprar um terreno e através do site OLX foi a oficina de EDSON pois este estava vendendo um terreno; QUE, FERNANDO tem uma condição boa de vida, pois possui lava jato e imóvel em Cuiabá/MT; QUE, o interrogando não tomou conhecimento que para a efetivação da transação deveria usar uma máquina Cielo ; QUE, o interrogando não pediu que ARLINDO que levasse a máquina Cielo e nem seus amigos; QUE, o interrogando não teve a qualquer senha pra acesso on line que pudesse ser realizada a antecipação de crédito; QUE, o interrogando não sabe que foi transferido qualquer quantia para a conta de uma pessoa de nome BRENDA; QUE a única vez que o interrogando foi com a vítima foi porque a vítima queria saber como poderia aumentar limite de capital de giro e outras coisas, sendo que ARLINDO conversou com a gerente; QUE, o interrogando é leigo no funcionamento da máquina Cielo; QUE, nega ter cometido crime de estelionato e Associação criminosa”.

Sic.

Em Juízo, negou novamente ter cometido os crimes imputados a ele na exordial acusatória. Disse que em momento nenhum teve contato com o corréu Edson e nem com a vítima.

Asseverou que conhecia somente o acusado JORGE, sendo ele morador do mesmo bairro que o seu. No tocante ao acusado DARIO, disse que o conheceu recentemente, e sequer tinha conhecimento do nome verdadeiro deste, vez que ele se apresentava como FERNANDO.

Afirmou, ao final que JORGE foi convidado por Dário, o qual tinha intenção de negociar alguns lotes na cidade de Barra do Garças, tendo Jorge lhe convidado somente para curtir as festas da cidade.

Por fim, afirmou que DARIO teria arcado com todas as custas da viagem.

O réu JORGE MARCELO SOUZA NAZÁRIO, exerceu seu direito de permanecer em silencio na fase policial e deixou de comparecer em Juízo, sendo decretada a sua revelia.

DARIO BARROS DA SILVA
, ouvido
na fase policial (id. 175529264, 25), negou a prática delitiva.

Contudo, a defesa de DÁRIO BARROS DA SILVA juntou aos autos, escritura pública declaratória em que o acusado confessa a autoria do delito, exime de culpa o acusado EDSON MIGUEL DE OLIVEIRA e delata os corréus
OLÍMPIO VITAL DE SOUZA e JORGE MARCELO SOUZA NAZÁRIO como partícipes dos crimes de estelionato consumado e tentado.
In verbis
:

“Que, ele outorgante DECLARANTE é morador da cidade de Cuiabá (MT) onde em data mais recente conheceu o Sr. JORGE MARCELO SOUZA NAZIÁOR, os quais, juntamente com o Sr. OLIMPIO VITAL DE SOUZA, este, conhecido do DECLARANTE há mais tempo, já efetuavam negociações não recomendáveis, naquela capital; Que, o trio combinou, vir a Barra do Garças, com a finalidade de levantar algum dinheiro, o que realmente fizeram, e aqui chegando se hospedaram no melhor Hotel da cidade, objetivando não levantar suspeitas; Que, em seguida, ele DECLARANTE e seus dois amigos, passaram a procurar na internet alguma oferta de negócios que pudesse lhes render alguma vantagem financeira; Que, encontraram o anúncio feito pelo Sr. EDSON MIGUEL, pretendendo a venda de um imóvel de sua propriedade; Que, entraram em contato com o Sr. MIGUEL e combinaram com o mesmo, para que os levasse para conhecer o imóvel e que se caso fosse do interesse deles, fechariam negócio; Que, ao conhecerem o imóvel, demonstraram pleno interesse na sua aquisição, não para ficar com o mesmo, mas sim para plantar um álibi que lhes permitisse executar o plano combinado, considerando o fato, de ele DECLARANTE, ter elevado conhecimento em rede social e fraudes em cartões de crédito; Que, perguntaram ao Sr. EDSON se ele parcelaria o valor a ser pago pelo imóvel, com o que ele concordou, na sequência perguntaram se ele teria alguém que pudesse efetuar a negociação via cartão de crédito, assim poderiam dividir o valor do débito no cartão; Que, o Sr EDSON informou a eles que o seu vizinho que era comerciante, tinha uma máquina de cartão e que ele achava que o mesmo lhe emprestaria a mesma, desde que lhe pagassem uma taxa pela sua utilização; Que o Sr. EDSON se dispôs a falar com seu vizinho a despeito da máquina, retornando em seguida ao Hotel acompanhado por seu vizinho, o qual portava a máquina de cartão, para complementarem a transação de compra do imóvel; Que, de posse da máquina, ele outorgante DECLARANTE entrou na rede e clonou um cartão de crédito de uma pessoa qualquer, estranha ao negócio e conseguiu dados importantes na rede, inclusive conseguiu antecipação de crédito de parte dos valores combinados, considerando que o cartão clonado dava suporte de limite para a negociação; Que, em seguida se dirigiram ao Banco, onde realizaram o saque do dinheiro que tinha sido liberado na conta do vizinho do Sr. EDSON, na sequência efetuaram um adiantamento do valor ao Sr. EDSON, e, o restante do valor, passaram para a conta de uma pessoa ligada a eles; Que, após receber parte do valor pela venda do imóvel o Sr. EDSON se dispôs a redigir o contrato de compra para que ele DECLARANTE assinasse e concluíssem o negócio; Que, ele DECLARANTE foi informado que o indivíduo do cartão clonado havia descoberto tudo, comunicando ao Banco, que comunicou a Polícia, minando o plano do trio; Que, a real intenção dele, DECLARANTE e de seus amigos, era levantar o maior valor em dinheiro possível e ir embora da cidade, antes de serem descobertos, a questão da compra do lote foi só uma fachada para realizar o negócio; Que, o Sr. EDSON foi escolhido aleatoriamente para ser vítima, chegaram a ele através do anúncio de venda na internet, devendo ficar esclarecido que tanto o Sr. EDSON quanto o seu vizinho, dono da 'máquina de cartão, não sabiam de nada e não tinham ideia, de suas reais intenções, sendo simplesmente as vítimas na trama; Que, ele DECLARANTE afirma que seu nome verdadeiro é: DARIO BARROS DA SILVA, que a carteira de Identidade com o nome de FERNANDO DE SOUZA BOMFIM, que ele portava é falsa, e foi adquirida por compra na cidade de Cuiabá (MT), na verdade ele DECLARANTE nem sabe quem é a pessoa de nome Fernando; Que, ele outorgante DECLARANTE, afirma finalmente que nunca teve envolvimento com crime, sempre trabalhou, que o agravante maior foi o fato do Olímpio e o Jorge terem descoberto sobre a capacidade e facilidade dele DECLARANTE de fazer todo tipo de coisas na internet e com isso convencido o mesmo a entrar nesta enrascada”.
(
Sic
. id. 175529265, p. 117)

A vítima ARLINDO PEREIRA CORREIA, ouvido somente na Delegacia de Polícia (id. 175529264, p. 13), deu detalhes acerca da dinâmica dos fatos. Confira-se:

“QUE na quarta-feira 25/11/2015,
seu vizinho de nome EDSON MIGUEL DE OLIVEIRA - vulgo, EDINHO, o qual possui uma loja de peças usadas de veículos ao lado da oficina do declarante o procurou pedindo-lhe que ajudasse em um assunto da venda de um lote de propriedade de EDSON
; QUE EDSON disse ao declarante que era proprietário de alguns lotes e havia conseguido comprador para um dos lotes; QUE, para tanto,
EDSON pediu a máquina Cielo que o declarante possui em sua oficina para que o comprador pudesse efetuar o pagamento do lote através dela
; QUE o declarante perguntou a EDSON o motivo pelo qual o pagamento seria efetuado através de uma máquina Cielo e não através de transferência bancária, ocasião em que
EDSON dissera para irem no hotel Odara, pois o comprador estava lá e poderia explicar melhor o processo
; Que no dia seguinte 26/11/2015, o EDSON e OLÍMPIO chegaram na Oficina do declarante, e todos foram para o Hotel Odara; QUE, no hotel Odara, o declarante conheceu os outros dois comparsas de EDSON e OLÍMPIO;
QUE em conversa com OLÍMPIO, o comprador do lote de EDSON, aquele disse que possui uma carta de crédito no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais); QUE, OLÍMPIO disse que tinha a intenção de comprar o lote de EDSON utilizando a referida carta de crédito; QUE, entretanto, a transação somente seria aceita se houvesse uma compra e venda utilizando uma máquina Cielo
; QUE, a carta de crédito era oriunda do banco Itaú, sendo que, pelo o fato do declarante ser um pouco leigo, não entendeu muito bem, ou seja, como que uma carta de crédito seria recebida através de uma transação realizada com a utilização da máquina Cielo;
QUE, entretanto OLÍMPIO apresentou a pessoa conhecida como DÁRIO (FERNANDO DE SOUZA BONFIM) e disse que ele daria conta de fazer a transação
; QUE, entretanto,
DÁRIO pediu a senha de internet utilizada para acessar a conta bancária, onde é creditado o valor das vendas realizadas por meio da máquina Cielo
;
QUE, por meio desta senha DARIO e seus comparsas conseguiram fazer uma antecipação de crédito, como se ele estivem conseguido converter a carta de crédito e o valor estaria na conta bancária
; Que na sexta feira 27/11/2015, EDSON ligou para o declarante e pediu para que fossem ao banco para conferir se o dinheiro estava disponível na conta do declarante;
Que então o declarante e EDSON foram ao banco Itaú; Que no local o declarante tirou um extrato e confirmou que havia um crédito no valor de R$ 27.961,40 (vinte e sete mil e novecentos e sessenta e um reais e quarenta centavos); Que, entretanto, o referido valor foi em decorrência de antecipação de crédito realizado por EDSON e seus comparsas no dia anterior
; Que
o declarante reforça que como ele já tinha os dados da máquina e senha, realizaram tal antecipação e confundiram o declarante fazendo-o incidir em erro
; Que logo após
o declarante orientado por EDSON fez o deposito bancário na conta de JUVENAL DE TAL, a quantia de R$ 9.000,00, em seguida, realizou um saque de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) para EDSON, o qual repassou para o declarante R$ 500,00 (quinhentos reais);
Que EDSON não falou ao declarante que iria buscar DARIO para este passar o número da conta que era para depositar o valor dele;
Que logo

EDSON e DARIO chegaram ao banco onde DARIO repassou a conta no 29191-0, Ag. 8635, Banco Itaú de Brasília/DF, em nome da pessoa de BRENDA FERREIRA GUIMARÃES, para que fosse depositado a quantia de R$ 17.423,00
(dezessete mil quatrocentos e vinte e três reais), o que de fato o declarante o fez; Que ainda na sexta feira DARIO falou que precisaria realizar mais três transações, pois havia resolvido adquirir os outros dois lotes de EDSON; Que
para tanto DARIO pediu uma folha de cheque do declarante alegando que seria feita uma nova antecipação no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), mas que o cheque foi preenchido no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), pois DARIO passaria R$ 9.000,00 (nove mil reais) para EDSON e o restante para os outros comparsas
; Que após tal fato,
DARIO e EDSON, via internet realizaram a transação para que se fizesse outra antecipação
; QUE nesta data 30/11/2015, por voltas das 10h00Min,
EDSON e DARIO o levaram até o banco Itaú para verificar se a transação havia sido liberada, contudo foi informado pela gerente de sua conta que seu limite havia excedido, deixando assim de haver a antecipação do valor
; QUE em relação ao suspeito JORGE MARCELO, na data de hoje 30/11/2015 no período da tarde, este foi a oficina do declarante, juntamente
com DARIO; QUE, ambos foram de carro e JORGE conduzia o veículo”. Sic.

Os Investigadores da Polícia Civil AURÉLIO DOURADO BARROS e ESLY BORGES MASSENA, ratificaram a versão apresentada pela vítima, além de afirmar que foram comunicados por equipes de Cuiabá/MT sobre a existência de um grupo de pessoas que teriam se deslocado para Barra do Garças para a praticar golpes e, ao avistarem os acusados, começaram a vigiá-los até o momento da prisão em flagrante.

Confira-se:

“(...) Participei desde o início, à época recebemos denúncia anônima que o pessoal de Cuiabá estaria na cidade, e se associaram para cometer crimes de estelionato. Assim nós identificamos que eles estariam hospedados no hotel ODARA. Começamos a fazer a vigilância deles. Andaram muito pela cidade, em casa de pessoas daqui da cidade, foram no Porto do Baé, esbanjaram bastante com bebidas... no dia que prendemos eles, percebemos que estavam saindo da cidade. Nos dias que antecederam percebemos que eles iam ao banco juntamente com ‘EDINHO’, e sempre iam ao banco e voltavam e retornavam novamente... Eles também foram na loja do Sr. Arlindo. Ele esclareceu que eles foram até sua loja, juntamente com ‘EDINHO’ e na incumbência de comprar lote do ‘EDINHO’ precisariam da máquina de crédito da empresa, e precisavam do número e da senha para adiantar uma carta de crédito de 20 mil reais... Eles induziram a vítima nesse sentido, mas na verdade eles anteciparam o crédito que a empresa tinha junto ao Banco, e a vítima não entendeu, sacou o dinheiro e passou parte para um credor do ‘EDINHO’ e outra parte para uma pessoa de BRENDA... Apreendemos com eles, celulares, token, dispositivos geradores de senha. Percebemos que eles estavam ali com intuito de praticar crimes de estelionatos, o que foi consumado. (...) A relação de Juvenal é, primeiramente o ‘EDINHO’ o procurou antes de procurar o ARLINDO, mas ele achou estranho a história da máquina e não aceitou essa proposta. Ai o ‘EDINHO’ tem loja próxima da vítima, aí procurou ARLINDO, pois já usava a máquina para receber pagamentos na época. Foram repassados 17 mil e pouco para Brenda e 9 mil para Juvenal. Ainda dentro dos valores, foram sacados R$1.500 reais, entregues para ‘EDINHO’, esse ainda repassou R$ 500 reais pra ARLINDO como gratificação... Queriam ainda que fosse preenchido outro cheque para emissão e saque na conta dela, chegaram a ir ao Banco aí o gerente falou que a vítima não tinha mais crédito junto ao Banco. Na verdade, eles queriam passar que o dinheiro seriam deles, mas não, era o próprio dinheiro antecipado da vítima... dinheiro que ela tinha pré-aprovado da empresa da vítima... Ela só tomou ciência depois que o gerente a comunicou... Não foi juntado qualquer documento sobre propriedade de lote ou de venda de lote... Juvenal por pouco também não caiu no golpe ... Eles vieram de Cuiabá e SR. EDSON foi ao encontro deles... começamos a monitorar e percebemos que EDSON estava sempre juntos com eles... o lote foi um artifício que eles usaram, mas não juntou documento comprovando nada... O que a gente percebeu é que tinha liame subjetivo entre eles, tanto sr. Edson quanto os outros três, tanto que eles estavam juntos a todo tempo. Só a vítima que estava alheia aos fatos...”.
(
Sic.
Depoimento prestado em Juízo pelo policial civil
Aurélio Dourado Barros, extraído dos memoriais apresentados pelo Ministério Público, id. 175529292, p. 04)

“(...) Lembro que na época recebemos denúncia de que esse pessoal estava na cidade fazendo esse tipo de golpe aí, eles pegavam as pessoas, empresários menos esclarecidos e alegavam que tinha uma transação para fazer com uma carta de crédito, e pegavam o número da maquininha e a senha da vítima também, só que em vez de fazer a transação com carta de crédito, com o suposto título, eles na verdade adiantavam o valor o limite que a vítima tinha para fazer transações financeiras com a maquininha, só antecipavam os valores e deixavam a dívida para a vítima, quando a vítima descobria já estava tarde. Sorte que a vítima só tinha feito uma transação e quando foi fazer outra não deu certo pois o limite já estava estourado (...) Na época só o ‘Edinho’ que era da cidade. Eles usavam um cara da cidade que apontavam as possíveis vítima, que eram pessoas menos esclarecidas igual essa vítima aí (...) me lembro que teve um que realmente estava se apresentando com outro nome, inclusive a vítima falou que ele foi no comércio dela e se identificou como Fernando, mas depois identificou que era Dário (...) Recebemos informação de Cuiabá, e a vítima também procurou a polícia, através dela chegamos no ‘EDINHO’ e através dele chegamos nos outros três (...) Nazário já tinha passagem em Cuiabá (...) Na época ficou apurado que o EDSON que apontava as possíveis vítimas para entrar em contato, fazia o meio de campo, para depois apresentar aos demais. Foi ele que conhecia a vítima, fazendo a proposta. Na verdade surgiu essa história do terreno, mas o dinheiro sacado da conta da vítima não foi repassado a ele, foi repassado a terceiros, uma mulher lá de Brasília, na verdade ele não ficou com dinheiro, ele não tinha terreno, ou seja, não estava negociando terrenos (...)”.
(
Sic.
Depoimento prestado em Juízo pelo policial civil
ESLY BORGES MASSENA, extraído dos memoriais apresentados pelo Ministério Público, id. 175529292, p. 05)

Por fim, a testemunha Juvenal Francisco Coelho, o qual recebeu transferência de Arlindo, a pedido de Edson, confirmou ter negociado com o acusado uma troca de veículos.

Declarou, ainda, que Edson disse a ele que o comprador do lote sabia fazer uma operação sem cartão, aduzindo que seria necessário somente o código de desbloqueio da máquina, tendo Juvenal recusado a proposta após conversar com o gerente da sua conta.

Note-se que os policiais civis AURÉLIO DOURADO BARROS e ESLY BORGES MASSENA foram uníssonos ao relatarem que chegaram aos acusados porquanto havia informações acerca de quatro indivíduos de Cuiabá praticando crimes de estelionato na cidade de Barra do Garças, tendo como intermediário um morador da cidade, levando-os a investigarem os acusados, culminando com a prisão em flagrante de todos após tentativa da prática de um novo delito de estelionato em desfavor de Arlindo.

Aliás, quanto à tentativa de estelionato, constato que está devidamente comprovada através da apreensão de uma folha de cheque pertencente à vítima em poder dos acusados, não obtendo êxito somente porque ao irem com a vítima a agência bancária se apossar dos valores concedidos pelo banco, foram cientificados de que a solicitação virtual de crédito não havia sido atendida, pois a vítima já teria utilizado todo o seu limite de crédito junto à instituição financeira, fato este que livrou a vítima de prejuízos ainda maiores.

Deve-se salientar que, aliado aos depoimentos prestados pela vítima e policiais civis, foram apreendidos na posse dos acusados 02 (dois) Extratos bancários (banco Itaú) em nome da vítima ARLINDO PEREIRA CORREIA; 01 (uma) Máquina de cartões de crédito (CIELO), n° de série 15114WL39458083; 01 (uma) Folha de cheque n° SA-000001, AG. 0661-5, CONTA 04713-4, BANCO ITAU, preenchida no valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) em nome da vítima ARLINDO PEREIRA CORREIA e; 03 (três) folhas (cópia) contendo dados referente a empresa da vítima ARLINDO PEREIRA CORREIA.

Além disso, na
escritura pública declaratória juntada aos autos, o réu Dário deu versão condizente com a apresentada pelos policiais civis e a vítima, o qual, embora tenha eximido de culpa o apelante Edson Miguel de Oliveira, apontou os demais como partícipes da empreitada criminosa, detalhando, inclusive como se deram os fatos no dia dos fatos.

Assim, entendo que não há dúvidas acerca da autoria dos delitos, porquanto os depoimentos prestados pelas testemunhas policiais foram uníssonos ao apontar todos os acusados como autores do delito.

Convém ressaltar que conforme cediço, os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

Com o mesmo entendimento, colaciono julgado do nosso Tribunal
:

“(...) Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos (STJ, AgRg no HC 574.604/PR), notadamente quando somada à declaração do policial militar que participou das diligências para identificação do apelante, a corroborar a autoria do roubo. Os reconhecimentos realizados no inquérito policial, foram confirmados pelas vítimas em Juízo, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa, “não se tratando, portanto, de condenação fundamentada exclusivamente em elementos probatórios colhidos na fase policial” (STJ, AgRg no HC 574.604/PR). (...)”. (N.U 1001321-94.2020.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)

Quanto ao réu
Edson
Miguel de Oliveira
, o qual sustentou que teria sido induzido em erro pelos demais réus na negociação dos seus lotes, verifico que a sua defesa não trouxe aos autos qualquer comprovação acerca da versão apresentada. Aliás, sequer comprovou a propriedade dos lotes.

Deve-se ressaltar que o artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese apresentada não encontra amparo.

Aliás, consta dos autos que o acusado tentou realizar a mesma operação com outra pessoa, contudo, esta não aceitou a proposta oferecida por ele.

Desse modo, não há falar-se em insuficiência probatória, especialmente porque presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria do delito, consubstanciados nas palavras da testemunha policial, colhidas sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas existentes nos autos.

Indiscutível, portanto, a culpa dos acusados DARIO BARROS DA SILVA, EDSON MIGUEL DE OLIVEIRA, JORGE MARCELO SOUZA NAZARIO e OLIMPIO VITAL DE SOUZA, não sendo possível acolher a tese defensiva, por se tratar de pretensão sem qualquer respaldo probatório nos autos.

Da absolvição do delito de uso de documento falso.

Alega a defesa de
DARIO BARROS DA SILVA
que:
“Apesar da constatação de uso de documento falso pelo assistido – cópia acostada nos autos (61848707, p. 28) –, entende a defesa pela imprescindibilidade da realização de perícia técnica para atestar o grau da falsidade do escrito, tudo em razão da particularidade do caso em tela”
.
Sic.

Contudo, a conduta descrita no tipo penal está evidenciada diante do depoimento das testemunhas e pela prova nos autos.

A questão referente à prova da materialidade delitiva foi assim analisada pelo juízo
a quo
:

“É notório nos autos que o réu DARIO BARROS DA SILVA se identificava à sociedade como FERNANDO DE SOUZA BONFIM, tendo inclusive vindo até esta urbe com os demais denunciados JORGE e OLIMPIO, sendo que este último inclusive relatou que só tomou conhecimento de sua verdadeira identidade nos autos do processo.

Valendo-se do documento falso de fl. 34, o réu DARIO se passou pela pessoa de FERNANDO nesta urbe, tanto que restou tal identificação registrada no APF (fl. 13), interrogatório (fl. 30) e registro do BO (fl. 50).

Em razão disso, o MPE ofertou denúncia em desfavor da pessoa de FERNANDO (fl. 7), somente descobrindo no decorrer da ação penal que na verdade se tratava da pessoa de DARIO, conforme faz prova o laudo de confronto papiloscópico (fls. 313/319).

O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de molde a comprovar e não deixar dúvidas sobre a prática do delito de uso de documento falso.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, entende ser prescindível a prova pericial, para aferir a falsidade de documento utilizado, quando o juiz se convencer da materialidade do delito do art. 304 do CP por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que foram utilizadas, para respaldar a condenação, as provas orais e documentais. Nesse Sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, notadamente pela prova oral colhida, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de uso de documento falso. Segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, "para a configuração do crime previsto no art. 304 do Código Penal, a perícia pode ser dispensada, na hipótese de outros elementos serem suficientes para embasar o reconhecimento da falsidade do documento e do uso de documento falso" (AgRg no AREsp n. 206.656/PE, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 25/11/2015). No caso, não há que se falar em crime impossível, visto que o documento apresentado pelo réu, além de não ter sido confeccionado grosso modo, mostrou-se hábil a enganar e iludir o homem médio. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 1625534/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 04/08/2020)

Assim sendo, mantenho a condenação de Dario Barros da Silva pela prática do delito previsto no artigo 304, do Código Penal.

Da dosimetria da pena.

Dos pleitos do Ministério Público.

Na hipótese, busca o Ministério Público a majoração das penas-bases em razão dos vetores da culpabilidade e consequências do delito.

Com razão o Ministério Público.

Na hipótese, verifico que os golpes foram premeditados, pois conforme depoimento do próprio réu,
“o trio combinou, vir a Barra do Garças, com a finalidade de levantar algum dinheiro, o que realmente fizeram, e aqui chegando se hospedaram no melhor Hotel da cidade, objetivando não levantar suspeitas; Que, em seguida, ele DECLARANTE e seus dois amigos, passaram a procurar na internet alguma oferta de negócios que pudesse lhes render alguma vantagem financeira”,
o que denota conduta mais censurável e autoriza a fixação da pena basilar acima do mínimo legal, conforme firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] A premeditação, consoante a atual e pacífica jurisprudência desta Corte, pode ser considerada na avaliação desfavorável da culpabilidade. [...].” (AgRg nos EAREsp n. 1.794.034/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 29/12/2021).

“[...] Inexiste ilegalidade ao adotar o julgador valoração negativa relacionada à premeditação do delito pelo paciente, o que demonstra maior censurabilidade da conduta e autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal. [...].” (AgRg no HC n. 706.817/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022).

No tocante às consequências do delito, a vítima que possui uma oficina mecânica, suportou um prejuízo de R$ 27.423,00 (vinte e sete mil, quatrocentos e vinte e três reais) e,
embora o prejuízo da vítima seja inerente ao tipo penal, em certas hipóteses, quando o prejuízo se apresenta excessivo, tal elemento supera a previsão típica e justifica o recrudescimento da pena-base.

Nesse mesmo sentido:

[...] A valoração desfavorável das consequências do delito foi concretamente justificada, com base no alto valor dos bens roubados e o substancial prejuízo aos ofendidos. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1588159/GO, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/05/2020).

Passo, então à dosimetria das penas.

Dário Barros da Silva.

No tocante ao crime de Estelionato consumado, em razão da valoração dos vetores da culpabilidade e das consequências do delito, e sendo as demais neutras, fixo a basilar em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, pugna o recorrente pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

De fato, imperativo o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, visto que, o acusado confessou a autoria delitiva através de escritura pública declaratória juntada aos autos (id. 175529265, p. 117), e ainda que de forma qualificada, impõe-se o seu reconhecimento.

Assim, ausentes atenuantes de pena e, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, passo a pena intermediária para
01 (um) ano, 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual torno definitiva por ausência de causas de diminuição ou aumento de pena na terceira fase dosimétrica.

Por fim, o Ministério Público, requer a aplicação da continuidade delitiva, já reconhecida pelo Juízo
a quo,
porém, não aplicada no cálculo.

Com efeito, o número de infrações cometidas deve ser considerado quando da escolha da fração de aumento decorrente da continuidade delitiva, dentre os parâmetros previstos no caput do art. 71 do Código Penal, sendo 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações.

Assim, diante da ocorrência de 02 (duas) infrações, aumento a pena em 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva em 01 (um) ano, 03 (três) meses e 26 (vinte e seis) dias e 11 dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A pena referente ao crime de uso de documento falso foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa (mínimo legal), não havendo reparos a serem feitos.

Desse modo, somadas as penas nos termos da regra do concurso material, passo a pena para
02 (dois) anos, 03 (três) meses e 26 (vinte e seis) dias, no regime aberto e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Edson Miguel de Oliveira.

No tocante ao crime de Estelionato consumado, em razão da valoração dos vetores da culpabilidade e das consequências do delito, e sendo as demais neutras, fixo a basilar em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, a qual torno definitiva por ausência de agravantes ou atenuantes de pena na segunda fase dosimétrica e causas de diminuição ou aumento de pena na terceira fase dosimétrica.

Por fim, o Ministério Público, requer a aplicação da continuidade delitiva, já reconhecida pelo Juízo
a quo,
porém, não realizada no cálculo.

Com efeito, o número de infrações cometidas deve ser considerado quando da escolha da fração de aumento decorrente da continuidade delitiva, dentre os parâmetros previstos no caput do art. 71 do Código Penal, sendo 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações.

Assim, diante da ocorrência de 02 (duas) infrações, aumento a pena em 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime aberto e 11 (onze) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Jorge Marcelo Souza Nazario

No tocante ao crime de Estelionato consumado, em razão da valoração dos vetores da culpabilidade e das consequências do delito e possuindo maus antecedentes - Executivo de Pena n. 0033790-36.2018.8.11.0042-, e sendo as demais circunstâncias judiciais neutras, fixo a basilar em 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa a qual torno definitiva por ausência de agravantes ou atenuantes de pena na segunda fase dosimétrica e causas de diminuição ou aumento de pena na terceira fase dosimétrica.

Por fim, o Ministério Público, requer a aplicação da continuidade delitiva, já reconhecida pelo Juízo
a quo,
porém, não realizada no cálculo.

Com efeito, o número de infrações cometidas deve ser considerado quando da escolha da fração de aumento decorrente da continuidade delitiva, dentre os parâmetros previstos no caput do art. 71 do Código Penal, sendo 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações.

Assim, diante da ocorrência de 02 (duas) infrações, aumento a pena em 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva em 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 16 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime aberto para cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2o, “c”, do CP.

Olimpio Vital de Souza

No tocante ao crime de Estelionato consumado, em razão da valoração dos vetores da culpabilidade e das consequências do delito, e sendo as demais neutras, fixo a basilar em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, a qual torno definitiva por ausência de agravantes ou atenuantes de pena na segunda fase dosimétrica e causas de diminuição ou aumento de pena na terceira fase dosimétrica.

Por fim, o Ministério Público, requer a aplicação da continuidade delitiva, já reconhecida pelo Juízo
a quo,
porém, não realizada no cálculo.

Com efeito, o número de infrações cometidas deve ser considerado quando da escolha da fração de aumento decorrente da continuidade delitiva, dentre os parâmetros previstos no caput do art. 71 do Código Penal, sendo 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações.

Assim, diante da ocorrência de 02 (duas) infrações, aumento a pena em 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime aberto e 11 (onze) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Da indenização.

Pugna, a defesa de Dário Barros da Silva pelo afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.

Lado outro, o Ministério Público requer a majoração do quantum indenizatório a título de danos materiais e a fixação de indenização por danos morais.

O artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, admite a possibilidade de indenização às vítimas pelo prejuízo causado pela prática delituosa.

Nesse viés, é perfilhado pelo STJ o entendimento de que se faz indispensável o pedido expresso do ofendido ou do Ministério Público, mediante a indicação de provas/documentos que possam evidenciar o valor perquirido, para que o réu tenha a possibilidade da contraprova dos valores pleiteados a título de indenização pelos danos sofridos pelas vítimas.

No caso em apreço, vislumbra-se que tal exigência foi suprida pelo órgão ministerial, que formulou o pedido na denúncia, sendo que, na oportunidade, discriminou todos os valores desfalcados, com cópia das respectivas transferências realizadas da conta da vítima para as contas pessoais de Juvenal Francisco Coelho Júnior (
id. 175529264, p. 64)
e Brenda Ferreira Guimarães (
id. 175529264, p. 86)
, facultando aos réus a oportunidade de contestar os valores atribuídos a título de danos materiais, nos moldes do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

No mesmo sentido, é o Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 14 TJMT:
“A condenação a título de reparação de danos pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, assim como sua efetiva comprovação mediante devido processo legal, sendo vedada sua fixação de ofício pelo juiz”
.

Já no tocante à majoração do quantum indenizatório, constato que inexiste provas do valor pretendido pelo Ministério Público.

Do mesmo modo, inviável a fixação da indenização por danos morais, vez que não foi objeto de discussão nos autos
, sem a indicação de provas/documentos que possam evidenciar o valor perquirido, para que o réu tenha a possibilidade da contraprova dos valores pleiteados a título de indenização pelos danos morais sofridos pela vítima.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo e;

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público para:

Condenar JORGE MARCELO SOUZA NAZARIO pela prática dos delitos de estelionato, consumado e tentado, à pena de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 16 (vinte) dias de reclusão, no regime aberto e 16 (dezesseis) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Condenar OLIMPIO VITAL DE SOUZA pela prática dos delitos de estelionato, consumado e tentado, à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime aberto e 11 (onze) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Negativar as circunstâncias judiciais da culpabilidade e consequências do crime
, passando as penas de
DARIO BARROS DA SILVA
para
02 (dois) anos, 03 (três) meses e 26 (vinte e seis) dias, no regime aberto e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos e
EDSON MIGUEL DE OLIVEIRA
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime aberto e 11 (onze) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023